Tribunal: TJMT
Processo: 1029038-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029038-54.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS
RECORRIDO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TV POR ASSINATURA – PACOTE LIGHT HD CLARO TV – COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PACOTE CONTRATADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente sustenta que contratou o pacote LIGHT HD 2020 da CLARO TV no valor de R$ 103,39, todavia a Requerida alterou unilateralmente o contrato para o pacote MIX HD TELECINE no valor de R$ 287,83, razão pela qual postula o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos condenou a Requerida a restituir a Reclamante o valor de R$ 493,76 (quatrocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) a título de repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude das cobranças realizadas nos meses Maio/2023 e Junho/2023, haja vista que não comprovou a solicitação de alteração para o pacote MIX HD TELECINE, gerando assim a cobrança indevida.
4. Todavia, no que tange ao pleito do Recorrente sobre as faturas 01/2021 a 12/2021, a cobrança de aluguel do equipamento decodificador para uso do ponto adicional de TV a cabo não se mostra ilegal, nem tampouco abusiva, consoante Súmula 09 /2010 da ANATEL, editada após a Resolução 528/2009. Logo, indevida a restituição dos valores cobrados a título de “aluguel de equipamento habilitado”.
5. No que tange à indenização por danos morais, a cobrança indevida praticada pela Requerida tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. Nesse sentido:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - COBRANÇA DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE PONTO ADICIONAL. 1.Preliminar de infração ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento. Peça recursal que cumpre o pressuposto do art. 1.010, III, do CPC. 2. Alegação de cobrança indevida referente a aluguel de equipamento de ponto adicional. Arts. 20 e 30 da Resolução 488/2007, com redação dada pela Resolução 528/2009 da Anatel, com aplicação definida pela Súmula no 09/2010, da mesma agência, vedando a cobrança de ponto extra, mas permitindo a cobrança pela locação de equipamentos adicionais. Cobrança devida. Abusividade não configurada. Precedentes do STJ. Recorrido se beneficiou diretamente do serviço por vários anos (venire contra factum proprium), cujo valor estava descrito nas faturas mensais emitidas pela recorrente, sendo incabível a restituição dos respectivos valores, sob pena de enriquecimento ilícito. Ausência de violação ao dever de informação. Indenização indevida. Recurso provido para julgar improcedente a ação. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004845-68.2022.8.26.0590 São Vicente, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029038-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS - CPF: 828.151.431-00 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024